Tribunal: TCU
Processo: 039.098/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa / Ministério da Saúde, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio n° 2753/2006, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santana/AP, tendo por objeto "Drenagem para o Controle da Malária

Inteiro teor:
Acórdão 560/2026-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no estado do Amapá, em desfavor do Sr. José Antônio Nogueira de Sousa (CPF: XXX.570.492-XX), na condição de ex-prefeito (gestões: 2005-2008 e 2009-2012), e do Sr. Robson Santana Rocha Freires (CPF: XXX.500.322-XX), na qualidade de ex-prefeito (gestão: 2013-2016), em caráter solidário, em razão da omissão no dever de prestar contas final do Convênio 2753/2006 (Siafi 594801), celebrado entre o município de Santana/AP e a Funasa; Considerando que a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 144), concluiu que o processo está saneado em relação ao ente federativo, pois não há saldo devedor referente ao valor imputado pelo Acórdão 8895/2021-TCU-Primeira Câmara ao município de Santana/AP, e propôs expedir a quitação e julgar as suas contas regulares com ressalvas, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c. art. 218 do Regimento Interno do TCU, e em conformidade com o item 9.9 do citado Acórdão; Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 151); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 201, §2o, 205, 208, 214, inciso II, e 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação do débito a que se refere o item 9.8 do Acórdão 8895/2021-TCU-Primeira Câmara ao município de Santana/AP e julgar as contas do município de Santana/AP regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 039.098/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.111/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Antonio Nogueira de Sousa (XXX.570.492-XX); Prefeitura Municipal de Santana - AP (23.066.640/0001-08); Robson Santana Rocha Freires (XXX.500.322-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana - AP. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Leiliane de Cassia Navarro Cardoso Araujo (48.519-A/OAB-SC) e Rogerio Baia de Sousa (49.718-A/OAB-SC), representando Jose Antonio Nogueira de Sousa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.